Tribunal: TJES
Processo: 5004142-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004142-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NADIR DE OLIVEIRA BORGES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004142-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NADIR DE OLIVEIRA BORGES

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outro

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
NADIR DE OLIVEIRA BORGES
contra

a r. decisão (ID 878002) que, no bojo do cumprimento provisório, reduziu o valor das astreintes arbitradas, limitando-a ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais (ID 877997) a agravante aduz, em síntese, que o valor das astreintes não deve ser reduzido, porquanto a obrigação ainda não foi cumprida pelos agravados, bem como porque a decisão reduz a multa a um patamar ínfimo.

Na decisão ID 936429 recebi o recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1109627 em que a recorrida
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2021

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004142-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: NADIR DE OLIVEIRA BORGES

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e outro

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relato, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
NADIR DE OLIVEIRA BORGES
contra

a r. decisão (ID 878002) que, no bojo do cumprimento provisório, reduziu o valor das astreintes arbitradas, limitando-a ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na origem,
NADIR DE OLIVEIRA BORGES
, ingressou com ação de obrigação de fazer visando compelir a requerida ao fornecimento de seguro residencial.

Na oportunidade, alegou que desde 2014 mantinha contrato de seguro “ouro residencial” com a empresa agravada. Salientou, ainda, que, mesmo tendo renovado o seguro nos moldes em que já havia contratado, foi-lhe oferecida, na prática, cobertura inferior relativa ao “seguro residencial comum”.

Em decisão proferida anteriormente foi determinado às agravadas o cumprimento da avença nos moldes contratados, ou seja, observada a cobertura do seguro “ouro residencial”. Tal decisão foi mantida por esta E. Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 0025532-03.2018.8.08.0048, de minha Relatoria.

O curso do feito de origem prosseguiu e a agravante informou que as agravadas permaneciam descumprindo a medida, de modo que requereu, provisoriamente, a execução das astreintes. Por seu turno, o Juízo de Origem proferiu decisão, afirmando que a obrigação teria sido cumprida e reduziu as astreintes para o patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contra essa decisão, a agravante insurge-se.

Em suas razões recursais (ID 877997) aduz, em síntese, que o valor das astreintes não deve ser reduzido, porquanto a obrigação ainda não foi cumprida pelas agravadas, bem como porque a decisão reduz a multa a um patamar ínfimo.

Na decisão ID 936429 recebi o recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que indeferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões ID 1109627 em que a recorrida
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
pugna pelo desprovimento do recurso.

Em nova análise dos autos, não vejo razão para alterar o entendimento manifestado quando da análise da liminar.

Isso porque corroboro com o entendimento lançado na decisão recorrida acerca do cumprimento da medida.

Como é de sabença, as
astreintes
possuem caráter inibitório, no sentido de compelir à parte ao cumprimento da obrigação assinalada pelo Juízo. Senão vejamos o que dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o
Para atender ao disposto no caput,
o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

______________

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

A propósito, oportuna a transcrição da preciosa lição doutrinária de Elpídio Donizete:

“Com o intuito de desestimular o réu a descumprir a determinação judicial, tanto na decisão que concede a tutela antecipada, quando na sentença, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa (astreintes) diária ao devedor da obrigação, fixando-lhe prazo razoável para cumprimento do preceito (art. 461, §4º). A multa poderá ser fixada por tempo de atraso, de forma a coagir o devedor a adimplir a obrigação na sua especificidade. Além da multa, não se descarta a aplicação das medidas de apoio, tais como busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva [...]” (Curso Didático de Direito Processual Civil. Ed. LumenJuris, Rio de Janeiro, 13ª ed., 2010, p. 502).

Ao que se observa da apólice nº 007764615 (ID 878002), as agravadas garantiram cobertura assistenciais para os itens questionados pela agravante, nos termos do pedido formulado na exordial da origem e da decisão liminar proferida e confirmada pelo E. TJES.

Como cediço, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO INTIMAÇÃO PESSOAL ASTREINTES REDUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...) a intimação por correio, com AR, recebida no endereço da pessoa jurídica, atende à modalidade de intimação exigida pela Súmula 410 do STJ, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer' . (TJES, recurso de apelação nº. 0010607-84.2016.8.08.0011, Relatora a Exmª. Srª. Desembargador (Substituta) Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado em 04.09.2018). 2.
Nos termos do art. 537, § 1º, do novo Código de Processo Civil, é possível a redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, desde que tenha atingido valor exorbitante, excedendo bastante a própria obrigação principal, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000478, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Sobre a redução das astreintes é importante anotar que o C. STJ tem compreensão no sentido de que, embora a mera expressividade do valor final alcançado a título de
astreintes
não justifique, por si só, a redução do seu montante, o teto máximo para a cobrança da multa, a
priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e como forma de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária. No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

_______________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA QUE DETERMINOU A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL NO PRAZO DE 48 HORAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR.POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Na hipótese, o valor da multa cominatória fixado pelo Tribunal local, embora reduzido em comparação ao montante originalmente executado, ainda se revela exorbitante, diante das peculiaridades do caso: a) a demora para a entrega das chaves do imóvel estava justificada na impossibilidade material de cumprimento da determinação judicial, em razão da realização de reparos necessários para dar condições de uso imediato ao imóvel;
b) existe desproporcionalidade com o valor da obrigação principal relativa à condenação por danos materiais.
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de dar provimento ao recurso especial, de modo a reduzir o montante da multa cominatória para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
(AgInt no AREsp 1433346/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019)

Outro não é o entendimento adotado no âmbito deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO INTIMAÇÃO PESSOAL ASTREINTES REDUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, (...) a intimação por correio, com AR, recebida no endereço da pessoa jurídica, atende à modalidade de intimação exigida pela Súmula 410 do STJ, segundo a qual a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer' . (TJES, recurso de apelação nº. 0010607-84.2016.8.08.0011, Relatora a Exmª. Srª. Desembargador (Substituta) Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado em 04.09.2018). 2.
Nos termos do art. 537, § 1º, do novo Código de Processo Civil, é possível a redução da multa aplicada por descumprimento de decisão judicial, haja vista não estar acobertada pela coisa julgada, desde que tenha atingido valor exorbitante, excedendo bastante a própria obrigação principal, ao ponto de representar enriquecimento sem causa da parte, pena de violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000478, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Na espécie, conforme observou o MM. Juiz Singular, a pretensão da agravante foi quantificada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), de modo que a multa coercitiva fixada deveria ser reduzida, já que alcançara, no momento do pedido de cumprimento provisório, o valor de R$ 332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).

Desse modo, a redução da multa para a quantia máxima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra compatível com entendimento jurisprudencial já indicado, bem como com o regramento legal aplicável.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO
DE SENTENÇA
– MULTA DIÁRIA –
REDUÇÃO DO VALOR

PARA APROXIMADAMENTE O VALOR DA
PRETENSÃO DA AUTORA
– – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.
Na espécie, conforme observou o MM. Juiz Singular, a pretensão da agravante foi quantificada em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), de modo que a multa coercitiva fixada deveria ser reduzida, já que alcançara, no momento do pedido de cumprimento provisório, o valor de R$ 332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).

3.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.